Tribunal: TJDFT
Processo: 0711419-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711419-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDINA RIBEIRO FERREIRA, ANA CAROLINA RIBEIRO CARDOSO, ANDERSON DA SILVA CARDOSO AGRAVADO: ACESSORIOS TELMA HOHNE LTDA - EPP, ANDERSON DO NASCIMENTO ROCHA, MAIRA DA SILVA FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OSVALDINA RIBEIRO FERREIRA, ANA CAROLINA RIBEIRO CARDOSO e ANDERSON DA SILVA CARDOSO contra a decisão proferida nos autos da ação revisional de aluguel no 0717851-41.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de esclarecimentos e ajustes na decisão saneadora, especialmente quanto à redistribuição do ônus de prova quanto aos fatos controvertidos (Id 56742649 - origem) Defendem ser descabido atribui-lhes o ônus da prova quanto ao ponto controvertido atinente à manutenção dos rendimentos da loja pertencente aos autores-agravados mediante vendas on-line ou outras modalidades de vendas à distância ou, ainda, em razão da reabertura do comércio. Alegam que, apesar de terem arguido que a loja dos autores permaneceu realizando vendas não presenciais e on line (e-commerce, telefone, whatsapp, instagram), conforme provas acostadas à defesa, durante o período de fechamento do comércio no período em razão da Pandemia do Covid-19 (19/03 a 16/05/2020), a incumbência do ônus da prova aos réus-agravantes quanto a tal ponto controvertido mostra-se impossível ou, no mínimo, extremamente difícil, cabendo apenas à empresa demonstrar seu real faturamento, por não possuir as rés acesso aos balancetes/balanços fiscais. Argumentam que, não obstante a regra ordinária de distribuição do ônus da prova, impõe-se, no caso, a redistribuição dinâmica do encargo de provas impossíveis ou extremamente difíceis, nos termos do art. 373, §1o, do CPC. Destacam que, diante das alegações dos autores na inicial quanto à interrupção completa de suas atividades em razão de decretos do Governo local, demonstrou, por meio da documentação que lhe era cabível, que a empresa continuou funcionando durante o período de fechamento físico momentâneo do comércio. Contudo, a prova de que, mesmo em funcionamento, houve decréscimo de rendimentos a justificar o abatimento do aluguel, somente incumbe aos autores, não sendo razoável atribuir tal ônus aos réus. Salientam não ter como produzir provas de quais, quantas e em que valor houve vendas durante o período de fechamento do comércio, tampouco qual a arrecadação e os gastos totais a compor o rendimento empresarial. Aduzem ser descabida a fixação do ponto controvertido atinente ao valor de mercado do imóvel, por não ter sido tal questão jamais ventilada pelas partes na demanda, não sendo objeto de discussão/controvérsia, tampouco capaz de solucionar a lide. Requerem a concessão de tutela antecipada recursal para redistribuir o ônus da prova relativo ao item III da decisão ora agravada, mediante atribuição de tal incumbência aos autores, ou a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o feito até o julgamento do mérito recursal. No mérito, requerem a reforma da decisão recorrida para redistribuir o ônus da prova do item II da decisão ora recorrida, mediante atribuição de tal incumbência aos autores, na forma do art. 373, §1o, do CPC. Preparo recolhido (Id 24965063). É o relatório. DECIDO. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se mostra evidente o risco de dano aos agravantes e ao resultado útil do próprio recurso, bem como eventual prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, ante a designação de audiência de instrução, a ser realizada com observância à distribuição dos ônus da prova determinada na decisão saneadora, a qual constitui o próprio objeto de impugnação no presente agravo. Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca da distribuição dinâmica da prova, cujo resultado poderá influenciar na colheita de provas durante a fase de instrução processual, bem como na sentença a ser proferida na demanda. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. I. Brasília-DF, 20 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora